Tribunal: TJES
Processo: 5001577-21.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001577-21.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO CARARI FROSSARD
RECORRIDO: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001577-21.2022.8.08.0013

Origem
: Juízo de Castelo - 1ª Vara

RECORRENTE
: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.

RECORRIDOS
: SERGIO CARARI FROSSARD, TAM LINHAS AEREAS S/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE RESERVA. FALHA CARACTERIZADA. CODESHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COMPONENTES DA CADEIA DE SERVIÇOS. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o Autor alega que adquiriu junto a Ré Italia passagens aéreas para viagem internacional, com trecho operado por duas companhias aéreas em regime de
codeshare
. No momento do embarque no trecho doméstico operado pela Ré Latam, foi impedido de embarcar sob a alegação de que seu nome não constava na lista de passageiros. Sustenta ainda que ante a ausência de assistência das companhias aéreas, foi compelido a adquirir novos bilhetes aéreos a um custo superior ao inicialmente pago. Pugna, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré Italia interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em apurar se houve falha na prestação do serviço da Recorrente Italia, apta a ensejar indenização por danos materiais e morais. Sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença à título de danos morais.

III. PRELIMINAR

4. Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, sendo certo que a companhia aérea que presta serviço de compartilhamento de voo na modalidade
codeshare
(acordo firmado com empresas parceiras a fim de disponibilizar passagens a destinos por elas operados), como no caso dos autos, responde solidária e objetivamente pelos danos causados por seus parceiros comerciais, conforme a teoria do risco, uma vez que participam da cadeia de prestação de serviço ao consumidor e auferem lucro com a atividade.

5. Quanto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça de defesa, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES (TJES, Apelação 020150018024). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

7. Embora sustente a Recorrente que não foi responsável pelo impedimento de embarque, não resta dúvidas que a emissão dos bilhetes foi realizada pela Recorrente para operar o referido voo doméstico através de sua parceira comercial (LATAM), não tendo a Recorrente apresentado qualquer justificativa à recusa dispensada em desfavor do cliente para que não embarcasse no voo previamente comprado em seus canais.

8. Nesse sentido, não restam dúvidas de que a Recorrente (bem como a corré LATAM) efetivamente falharam na prestação do serviço (art. 14, CDC), dando causa à perda dos voos previamente adquiridos pelo consumidor e à compra de novos bilhetes, razão pela qual devida a reparação material comandada
in casu.

9. Por fim, quanto aos danos morais arbitrados na hipótese, considerando que o fato em questão extrapola o mero dissabor, configurando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, bem como levando em conta as circunstâncias do caso concreto, entendo que o quantum arbitrado pelo Juízo a quo a título de compensação por danos morais é adequado, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

V. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)